Tribunal: TJBA
Processo: 8001920-96.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001920-96.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIANDRO SATURNINO MACIEL

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (LEI Nº 9.099/95) QUE É FACULTATIVA E RELATIVA. DIREITO DE OPÇÃO DO AUTOR. VALOR DA CAUSA QUE SUPERA O TETO DO RITO SUMARÍSSIMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O processamento da ação perante o Juizado Especial Cível é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum, conforme inteligência do art. 3º, § 3º da Lei nº 9.099/95 e jurisprudência consolidada do STJ.

2. É vedada a extinção do feito ou a declinação de competência de ofício para o Juizado Especial Cível, uma vez que a competência em razão do valor ou do procedimento é relativa.

3. Havendo o autor optado pelo rito comum ordinário e atribuído valor à causa superior a 40 salários mínimos, impõe-se a permanência do feito na Vara Cível Comum.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001920-96.2019.8.05.0063
, em que figuram como apelante
ELIANDRO SATURNINO MACIEL
e como apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso
, reformando-se a sentença para determinar o prosseguimento do feito no juízo comum, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça
JG25